Tribunal: TJBA
Processo: 0515068-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515068-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARDIOTORAX COOPERATIVA DE CIRURGIOES CARDIOVASCULARES OU TORACICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, MARINA BASILE

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ENTRE COOPERATIVAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS DA CARDIOTORAX CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS DA CENTRAL NACIONAL UNIMED CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRIGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma e sequencial, por CARDIOTORAX e por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra acórdão proferido em apelação cível que, ao mesmo tempo em que reconheceu a ilegitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED, manteve a condenação da UNIMED NORTE/NORDESTE, com acréscimo de aproximadamente R$ 30.000,00 ao valor da condenação de primeiro grau, além de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à exclusão da responsabilidade solidária da CENTRAL NACIONAL UNIMED nas relações empresariais entre cooperativas; (ii) identificar se houve erro material na fixação da verba honorária recursal, ao não majorá-la em favor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, parte vencedora na preliminar de ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A questão da responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a solidariedade com base em jurisprudência recente do STJ e distinção entre relações de consumo e relações empresariais, não se verificando omissão ou contradição.

A alegação da CARDIOTORAX de que o acórdão ignorou precedentes favoráveis à solidariedade não configura vício sanável, mas mera discordância quanto ao fundamento adotado, o que não justifica a interposição de embargos de declaração com efeito infringente.

Por outro lado, assiste razão à CENTRAL NACIONAL UNIMED quanto ao erro material: o acórdão majorou os honorários advocatícios em favor da parte apelante (CARDIOTORAX), embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED, o que torna esta a parte vencedora no capítulo recursal correspondente.

A majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ocorrer em favor da parte vencedora no recurso. Assim, impõe-se a correção do dispositivo para estabelecer a majoração em favor da CENTRAL NACIONAL UNIMED.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da CARDIOTORAX conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da CENTRAL NACIONAL UNIMED conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Não há omissão nem contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a responsabilidade solidária entre cooperativas, adotando uma corrente jurisprudencial específica.

A discordância da parte com a fundamentação adotada não justifica a interposição de embargos de declaração com pretensão modificativa.

A majoração dos honorários recursais deve ser fixada em favor da parte vencedora no respectivo capítulo do recurso, sendo admissível a correção do acórdão por erro material evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CDC, art. 7º, parágrafo único.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração da CARDIOTORAX; e
CONHECER
e
ACOLHER COM EFEITOS INFRINGENTES
os embargos de declaração da CENTRAL NACIONAL UNIMED ,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)